Tribunal: TJSP
Processo: 2009889-12.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva. Requisitos da prisão cautelar que estão presentes. Inexistência de prazo excessivo, considerando as peculiaridades do caso concreto. Garantia da ordem pública que justifica a custódia cautelar. Ordem denegada.